Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-26.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-26.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. S. BITTENCOURT & A. T. S. MULLER LTDA - CNPJ: 32.223.597/0001-20 (APELADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0011-41 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI - CNPJ: 30.263.439/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE OU DE REGISTRO DE PENHORA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a baixa da restrição judicial sobre o veículo, com condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova oral requerida pela apelante; e (
ii
) estabelecer se a alienação do veículo objeto da lide configurou fraude à execução, a justificar a manutenção da restrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão, entendendo que a matéria é exclusivamente de direito e que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.
A configuração de fraude à execução exige, conforme a Súmula 375 do STJ, a existência de penhora anterior registrada ou a demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.

5.
A ausência de registro de penhora anterior à alienação do bem e a inexistência de provas concretas quanto à má-fé da embargante afastam a caracterização de fraude à execução.

6.
A formalização regular da transferência do veículo, mediante assinatura de ATPV com reconhecimento de firmas e comunicação ao DETRAN, reforça a presunção de boa-fé da adquirente.

7.
A mera existência de ação judicial em curso contra o alienante, sem registro de penhora ou outro ato de constrição, não é suficiente para configurar fraude à execução, consoante precedentes do STJ e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento de produção de prova oral, devidamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e suficientemente instruída por prova documental.

2.
A configuração de fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375 do STJ, a existência de penhora regularmente registrada antes da alienação ou a demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente.

3.
A simples pendência de ação judicial contra o alienante, desacompanhada de registro de penhora ou prova de má-fé, não caracteriza fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 792, IV; 85, §§ 2o e 11; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; STJ, Súmula 375; TJMT, Apelação Cível no 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000881-26.2024.8.11.0037

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

X
M. S. BITTENCOURT & A. T. S. MULLER LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA., com o fito de reformar a
sentença

proferida
procedente pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1000881-26.2024.8.11.0037, proposta por M. S. BITTENCOURT & A. T. S. MULLER LTDA.,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,tornou definitiva a liminarconcedida, para confirmar a baixa da restrição sobre o veículo LR DISCOVERY 4S 5L – placa OBD0B04.
A r. sentença ainda c
ondeno
u
o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC
(Id. 292092966)

Nas razões recursais
,
a apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida para esclarecimento de fatos relevantes sobre a suposta fraude na alienação do veículo. Argumenta que tal indeferimento violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma, pois a alienação do veículo ocorreu em contexto de evidente fraude à execução, uma vez que à época da venda já tramitava ação capaz de ensejar a insolvência da devedora. Destaca que a embargante não comprovou sua boa-fé, pois permaneceu mais de um ano sem efetivar a transferência da propriedade do veículo e só tentou regularizá-la após a constrição judicial. Sustenta que, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a venda é ineficaz em relação à apelante.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, caso superada a preliminar, a reforma do julgado para julgar improcedentes os
embargos de terceiro, mantendo-se a restrição sobre o veículo, com condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários recursais
(Id. 292092969).

A apelada apresentou contrarrazões (Id.
292092973
), pugnando pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes pares:

A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral impossibilitou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, razão não lhe assiste.

O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado pelo magistrado de origem na decisão saneadora (Id. no
292092956
). Consta expressamente que ambas as partes haviam requerido prova testemunhal, porém o juízo
entendeu que a matéria posta para julgamento era estritamente de direito, envolvendo a análise de elementos documentais já constantes dos autos, suficientes para formação de seu convencimento. Frisou, ainda, que a produção de prova oral representaria apenas um prolongamento indevido da tramitação processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 139, II, do CPC.

Acrescenta-se que o juiz, na condição de destinatário da prova, possui ampla liberdade na condução da instrução processual, podendo, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir diligências que considerar inúteis, protelatórias ou irrelevantes para a solução da lide.

Não se verifica, nos autos, a indicação pela apelante de quais
fatos concretos
e relevantes dependeriam da prova testemunhal. Suas alegações permanecem genéricas quanto à necessidade da prova oral, sem demonstrar de que modo a oitiva de testemunhas seria imprescindível para o esclarecimento da controvérsia, sobretudo considerando a farta prova documental disponível.

Ademais, a controvérsia central refere-se à configuração (ou não) de fraude à execução, análise que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, pauta-se essencialmente por critérios objetivos (datas de aquisição, registro de penhora e existência ou não de má-fé comprovada), sendo comumente solucionada com base em documentos, nos termos da Súmula 375 do STJ.

Diante desse contexto, ausente qualquer demonstração de prejuízo concreto à parte apelante e constatada a adequação e fundamentação da decisão interlocutória, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a configuração, ou não, de fraude à execução na alienação do veículo LR DISCOVERY 4S 5L – placa OBD0B04, bem como a consequente manutenção ou afastamento da restrição judicial imposta via sistema RENAJUD.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro Cível opostos por M. S. BITTENCOURT & A. T. S. MULLER LTDA., com o objetivo de afastar a restrição judicial que incidiu sobre o referido veículo. A embargante alegou que adquiriu o automóvel em 31/10/2022 da empresa ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI, com regular formalização através de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com reconhecimento de firmas, além da comunicação de venda junto ao DETRAN/MT (Id. no
292092931
e
292092932
), muito antes da imposição da medida constritiva, que somente ocorreu em 24/10/2023.

A parte embargada, ora apelante, apresentou impugnação aos embargos (Id. no
292092943
), sustentando que a alienação configuraria fraude à execução, pois, à época da venda, já tramitava a ação monitória no 1008108-09.2020.8.11.0037, na qual a ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI figurava como executada, e que tal processo, segundo sua ótica, já era apto a ensejar a insolvência da devedora.

Após a especificação de provas, a apelante requereu a produção de prova oral (Id. no
292092949
), pleito que foi indeferido por decisão saneadora (Id. no
292092956
), ao fundamento de que a matéria era unicamente de direito e suficientemente instruída por prova documental. Embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados (Id. no
292092961
).

Sobreveio sentença (Id. no 292092966), que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé da embargante e afastando a configuração de fraude à execução, com determinação de baixa da restrição judicial e condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte embargada interpôs o presente recurso de apelação (Id. no 2
92092969
), reiterando a tese de fraude à execução.

Nas contrarrazões (Id. no
292092973
), a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Passo à análise do mérito.

No caso dos autos, a controvérsia central reside na definição da ocorrência, ou não, de fraude à execução, a partir da análise das circunstâncias da alienação do veículo, da existência de demanda judicial em curso, e da eventual configuração de má-fé por parte da embargante.

A alienação do veículo ocorreu em 31/10/2022, conforme se depreende do documento de Id. no
292092931
(ATPV com reconhecimento de firmas). Importante observar que
também houve
a comunicação de venda ao DETRAN
na mesma data
(Id. no
292092932
).

Já a medida constritiva via RENAJUD somente foi efetivada em 24/10/2023, conforme demonstrado nos autos.

A controvérsia suscitada pela apelante fundamenta-se na tese de que, à época da alienação, já existia em trâmite a ação monitória no 1008108-09.2020.8.11.0037, cuja decisão de procedência, convertida em título executivo judicial, transitou em julgado em 10/06/2022, com início da fase de cumprimento de sentença em 04/08/2022.

Entretanto, a mera existência de ação em curso não basta, por si só, para caracterizar a fraude à execução. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 375, é clara ao exigir, para o reconhecimento da fraude: (i) a existência de registro de penhora anterior à alienação, ou (
ii
) a demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

No presente caso, inexiste registro de penhora sobre o bem antes da alienação, tampouco qualquer outra restrição formal que pudesse dar publicidade a eventuais atos de constrição ou à condição de executada da vendedora, ALGODOEIRA OURO FINO EIRELI.

Quanto à má-fé, também não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que indique o conhecimento prévio da embargante acerca da situação patrimonial da vendedora ou da existência de demanda capaz de gerar sua insolvência. A parte apelante limita-se a alegações genéricas, desprovidas de provas robustas que evidenciem o intuito de fraudar credores.

Cabe ainda ressaltar que o procedimento de compra e venda do veículo seguiu os trâmites formais exigidos pela legislação, com documentação idônea e comunicação oficial ao órgão de trânsito competente, o que reforça a presunção de boa-fé da adquirente.

Ademais, o entendimento pacificado nos Tribunais é no sentido de que, ausentes a penhora e a prova de má-fé, a simples pendência de ação judicial contra o alienante não caracteriza, por si só, a fraude à execução.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do
STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do
imóvel.Incidência
da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

No mesmo sentido, este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu
o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Diante de tais elementos, não há como acolher a tese recursal. A sentença de primeiro grau se mostra escorreita e alinhada com a legislação processual e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da c
ausa
.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025